Tribunal: TJSP
Processo: 1003271-58.2017.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por danos morais. Responsabilidade civil. Morte de filho dos autores que sofreu queda na via pública e permaneceu no local por mais de cinco horas, aguardando a realização de perícia pelo Instituto de Criminalística de Americana/SP. Sentença de procedência.
1. Pretensa indenização por danos morais, em decorrência da antecipação do sepultamento, eis que o corpo já se

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por danos morais. Responsabilidade civil. Morte de filho dos autores que sofreu queda na via pública e permaneceu no local por mais de cinco horas, aguardando a realização de perícia pelo Instituto de Criminalística de Americana/SP. Sentença de procedência.
1. Pretensa indenização por danos morais, em decorrência da antecipação do sepultamento, eis que o corpo já se encontrava em estado de decomposição, impossibilitando, assim, a realização do velório. Conjunto probatório que comprova o nexo de causalidade (normativo) entre a ocorrência do evento danoso e os danos morais suportados pelos requerentes.
2. Omissão estatal configurada. Demora na realização da perícia, que não foi ocasionada pelo agente público (perito), que se encontrava atendendo outra ocorrência em local diverso e de grande complexidade, mas sim pela negligência da requerida em manter apenas um perito para atender nove cidades.
3. Danos morais mantidos. Adoção da razoabilidade e proporcionalidade. Valor arbitrado em R$10.000,00, considerado suficiente para abrandar as dores suportadas pelos autores sem configurar enriquecimento indevido.
4. Negado provimento aos recursos dos autores e da ré. Sentença mantida.